Tribunal: TJSP
Processo: 1007484-53.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de prescrição de dívida cumulada com indenização por dano moral julgada improcedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça, não se admite a cobrança de créditos prescritos, seja pela via judicial seja pela via extrajudicial, o que abarca a utilização do Sistema "Serasa Limpa

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de prescrição de dívida cumulada com indenização por dano moral julgada improcedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça, não se admite a cobrança de créditos prescritos, seja pela via judicial seja pela via extrajudicial, o que abarca a utilização do Sistema "Serasa Limpa Nome".
Dano moral não configurado. O caso dos autos não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente implicar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Falta de comprovação no sentido de que por meio da utilização do sistema do "Serasa Limpa Nome" adveio alteração no score da demandante, ou de que seu nome foi divulgado a terceiros.
Acórdão em conformidade com o que dispõe o Enunciado n. 11 da C. Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.